Tribunal: TJMT
Processo: 1021983-57.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021983-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), WW/NET COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 04.645.332/0001-84 (RECORRIDO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EMPRESA EM SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO SEM PROVA ROBUSTA. APLICAÇÃO DO ART. 53, §4º, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, após frustradas as tentativas de penhora e indeferidos os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de inclusão de empresa supostamente integrante de grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28 do CDC; e
(ii) verificar se é possível reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, mediante SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, evidencia a ausência de patrimônio útil à execução.

4.

A desconsideração da personalidade jurídica exige, ainda que sob a teoria menor do art. 28 do CDC, documentação mínima que identifique os sócios atuais da empresa executada, sendo imprescindível a juntada do contrato social atualizado.

5.

A apresentação de certidões simplificadas não supre a necessidade do contrato social, impedindo a correta identificação dos responsáveis que seriam incluídos no polo passivo.

6.

A inclusão de empresa alegadamente integrante de grupo econômico demanda prova robusta e observância do procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, o que não ocorreu no caso.

7.

A sistemática dos Juizados Especiais privilegia celeridade e simplicidade, não sendo possível perpetuar a execução sem perspectiva concreta de êxito, conforme autoriza o art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 75 do FONAJE.

8.

Compete ao exequente indicar bens do devedor, não podendo o Judiciário substituir-se à parte na investigação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

O processo teve origem em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a parte autora alegou que contratou a empresa recorrida para instalar placas solares em sua residência, mas após a instalação começaram a ocorrer vazamentos no telhado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a recorrida realizasse os reparos necessários na residência da recorrente e pagasse indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Na fase de cumprimento de sentença, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos no valor de R$ 7.500,00. A parte Recorrida efetuou o pagamento parcial da condenação, restando pendente o valor referente às perdas e danos. Após tentativas frustradas de penhora online e de bens, a Recorrente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor prevista no artigo 28 do CDC, uma vez que a empresa executada está insolvente. Alega ainda que a empresa M SOLUCOES LTDA (antiga 123 SOLAR FRANCHISING LTDA) faz parte do mesmo grupo econômico da executada e deve responder pelo crédito exequendo.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de tentativa de intimação da parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021983-57.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eunice da Silva Belido

Recorrido(s):

WW/Net Computadores e Assistência Técnica LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, merece reforma.

No caso em análise, verifico que o juízo de origem realizou diversas tentativas de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas, o que demonstra o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

Quanto ao pedido recursal de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com base na teoria menor prevista no artigo 28 do CDC, verifico que o Juízo
“a quo”
indeferiu o pedido por entender que a Recorrente não juntou o contrato social atualizado da empresa executada, documento imprescindível para análise do pedido.

No caso, a Recorrente juntou aos autos apenas certidões simplificadas, que não substituem o contrato social atualizado, documento essencial para identificação precisa dos sócios que deverão ser incluídos no polo passivo da execução.

Embora nas relações de consumo seja aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que não exige prova de fraude ou abuso de direito, bastando à demonstração da insolvência da empresa ou que a personalidade jurídica represente obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, é imprescindível a juntada de documentos que comprovem quem são os sócios atuais da empresa executada.

Além disso, a recorrente requereu a inclusão da empresa M SOLUCOES LTDA no polo passivo da execução, alegando que ela faz parte do mesmo grupo econômico da executada. No entanto, não foram juntados documentos suficientes para comprovar a existência de grupo econômico, sendo necessária a apresentação de provas mais robustas para tal fim, sendo necessário que sejam observados os requisitos previstos nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, que estabelecem o procedimento para instauração do incidente.

O regime dos Juizados Especiais privilegia a efetividade, mas também a celeridade e simplicidade, não sendo razoável perpetuar a execução sem perspectiva concreta de êxito. Nessa linha, a extinção do cumprimento de sentença, com a expedição de certidão de crédito e negativação do devedor, preserva o direito do credor para futura persecução em juízo comum, sem comprometer a utilidade do título judicial.

Além disso, o ônus de localizar e indicar bens permanece com o exequente. Não compete ao Judiciário substituir a parte na investigação patrimonial, tampouco manter indefinidamente o feito em aberto na expectativa de que, futuramente, surja algum bem exequível, sobretudo na ausência de elementos concretos que justifiquem tal expectativa.

Ressalto que o Enunciado 75 do FONAJE estabelece que
"a hipótese do §4º do art. 53 da Lei 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor"
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial.

(N.U 1022863-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, é medida que se impõe quando não são encontrados bens penhoráveis, sendo assegurado ao credor a expedição de certidão de crédito para futura execução.

Assim, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026